Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA OFERECIDA. RECORRIDOS PRESOS POR OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Embora seja possível a decretação da segregação cautelar em mais de uma ação penal ou procedimento investigatório e embora no caso se possa concluir pela periculosidade dos recorridos, um novo decreto de prisão preventiva é desnecessário, pois todos os recorridos estão presos e ostentam condenações penais a serem executadas, de maneira que são ínfimas as chances de serem colocados em liberdades. Ademais, se liberados e havendo elementos que assim justifiquem, nada obsta a formulação de novos pedidos de prisão.
3. Recurso desprovido.